Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703989-08.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPERCUÁRIOS LRT LTDA, LEANDRO RIBEIRO TELES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO EM PARTE. PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. 1. Quando o executado não possuir bens passíveis de penhora, o feito executivo poderá ser suspenso pelo prazo de um ano, ficando, igualmente, suspenso, o lapso prescricional, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. A Lei 14.010, de 10.6.2020, no art. 3o, regulamentando o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, suspendeu os prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da Lei em 12.6.2020 até 30.10.20203. 3. Não é aplicável o princípio da não surpresa, quando se trata de reconhecimento de prescrição intercorrente, porque a matéria consiste em tema de recurso repetitivo, passível de julgamento de plano e de ofício. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID 07951681). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005